Tribunal: TJES
Processo: 0001138-75.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001138-75.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEF AUGUSTO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. DISCUSSÃO SOBRE PROVA QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIADE DELITIVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe,
"a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente"
(HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017).
A questão relativa à existência ou não de provas suficientes da prática do delito diz respeito ao mérito da ação penal e será analisada na apreciação do pleito absolutório.

2.
Em que pesem os argumentos da Defesa, há nos autos provas suficientes a embasar o decreto condenatório, pois a materialidade do crime de tráfico de drogas ficou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo e pelas declarações prestadas pelo menor T. D. A. A. em sede policial, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

3.
O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

4.
As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, em que ainda são confirmadas pelas declarações prestadas pelo menor T. D. A. A. em sede inquisitiva, possuem valor probatório diferenciado, mormente considerando a confissão do acusado em Juízo, que declarou que
"de fato comprou droga em Colatina e repassou para Tiago".

5.
Na segunda fase, embora constatadas atenuantes, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, sua aplicação não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

6.
Constata-se que o acusado ostenta uma condenação definitiva pelo mesmo crime ora apurado, por fato praticado na mesma época do averiguado nos presentes autos, além de responder a uma ação penal por crime de roubo e ostentar registro por ato infracional a crime de tráfico de drogas, quando menor, elementos que, aliados às prévias denúncias anônimas que apontavam o acusado como traficante da região, evidenciam a dedicação do acusado à vida criminosa e, portanto, impedem a aplicação a benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

7.
Mantida a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, não há como acolher o pleito de substituição por restritivas de direito, posto que não preenchido o requisito objetivo do art. 44 do CP.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ALEF AUGUSTO PEREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita a inépcia da denúncia, por ausência de justa causa em razão da falta de elementos mínimos de prova do crime imputado ao réu. Busca, ainda, a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da causa de redução de pena do tráfico privilegiado, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ALEF AUGUSTO PEREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita a inépcia da denúncia, por ausência de justa causa em razão da falta de elementos mínimos de prova do crime imputado ao réu. Busca, ainda, a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da causa de redução de pena do tráfico privilegiado, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem,
"a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente"
(HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017).

A questão relativa à existência ou não de provas suficientes da prática do delito diz respeito ao mérito da ação penal e será analisada na apreciação do pleito absolutório.

Consta da denúncia e das peças informativas que em 02/06/2017, policiais militares se dirigiram ao bairro Nossa Senhora das Graças diante de denúncias anônimas de que havia pessoas traficando no local e, ao chegarem em um beco, avistaram o adolescente T. D. A. A., com quem fora encontrada uma pedra de
crack,
tendo ele dito que a havia adquirido por R$ 50,00 do denunciado Alef, o qual foi encontrado no mesmo local, na posse de R$ 150,00, e confessou aos agentes públicos que o dinheiro apreendido é fruto do comércio ilícito de entorpecentes. Consta, ainda, que o denunciado Alef foi apontado em diversas denúncias como traficante da região.

Em que pesem os argumentos da Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a embasar o decreto condenatório, pois a materialidade do crime de tráfico de drogas ficou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo e pelas declarações prestadas pelo menor T. D. A. A. em sede policial, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, em que ainda são confirmadas pelas declarações prestadas pelo menor
T. D. A. A. em sede inquisitiva,
possuem valor probatório diferenciado, mormente considerando a confissão do acusado em Juízo, que declarou que
"de fato comprou droga em Colatina e repassou para Tiago".

Assim sendo, mantenho a condenação do acusado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Em relação à dosimetria, na primeira fase, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase, embora constatadas atenuantes, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, sua aplicação não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

Constato que o acusado ostenta uma condenação definitiva pelo mesmo crime ora apurado (
0002552-11.2017.8.08.0044
)
, por fato praticado na mesma época do averiguado nos presentes autos, além de responder a uma ação penal por crime de roubo
(0000649-33.2020.8.08.0044), e ostentar registro por ato infracional a crime de tráfico de drogas, quando menor (0002117-76.2013.8.08.0044),
elementos que, a meu ver, aliados às prévias denúncias anônimas que apontavam o acusado como traficante da região, evidenciam a dedicação do acusado à vida criminosa e, portanto, impedem a aplicação a benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
.

Mantida a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, não há como acolher o pleito de substituição por restritivas de direito, posto que não preenchido o requisito objetivo do art. 44 do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________